Tribunal: TJSP
Processo: 2152046-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS E A ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS COMPRADORES – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL NO CASO DE INSCRIÇÃO NO ROL DOS DEVEDORES – AUSÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS E A ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS COMPRADORES – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL NO CASO DE INSCRIÇÃO NO ROL DOS DEVEDORES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL – INADMISSIBILIDADE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO